Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RECURSO DO EMBARGANTE DESERTO NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO FIANÇA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE DO MENOR. PREJUÍZO. NEGÓCIO JURÍDICO NULIDADE.
1. Considera-se deserto o recurso cujo preparo não é recolhido, de acordo com o art. 1.007 do CPC.
2. Segundo o art. 1.691 do Código Civil, os pais não podem firmar obrigações em nome dos filhos menores que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.
3. O contrato de fiança celebrado por menor absolutamente incapaz, mesmo mediante representação legal, é nulo, porque ausente seu interesse e a prévia autorização judicial.
4. O art. 169 do Código Civil prevê que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.
5. Recurso do embargante não conhecido. Recurso do embargado conhecido e desprovido.